Tribunal: CARF
Processo: 19647.006550/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.006550/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.839 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
HILTON VICTALINO DE AZEVEDO MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.006550/2008-21
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.839 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.006550/2008-21

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento, do
exercício de 2004, ano-calendário 2003, na qual foi apurado IRPF/2004, Suplementar
no valor de R$ 8.131,23, multa de oficio e juros de mora (atualizado até 31/03/2008) no
valor total de R$ 18.775,00.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal motivo
que deu ensejo ao lançamento acima, fls. 15, dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$ 29.568,11, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução, de conformidade com a complementação da descrição dos fatos:
Glosado o valor de R$29.568,11, pelos motivos a saber: 1- Não foram comprovadas as
despesas informadas como pagas a K E LTDA e ao Tribunal de Justiça de Pernambuco,
nos valores de R$6.100,00 e R$5.868,11,respectivamente. 2 Os recibos apresentados,
emitidos por Denise Dantas Boudoux e Kátia Simone Cavalcanti, nos valores de
R$7.800,00 e R$9.800,00, respectivamente, não estão revestidos das formalidades
legais, quais sejam: os emitentes não indicam nos recibos os respectivos endereços e
não informam nos mesmos, os nomes dos beneficiários dos tratamentos.
3 Devidamente cientificado da autuação o contribuinte, apresentou a impugnação, por
intermédio do seu representante legal para alegar em sínteses que:
Conforme será visto em seguida, as 04 (quatro) deduções levadas a efeito pelo
impugnante e glosadas pelo Fisco foram todas legais, e se o Fisco o tivesse intimado
para apresentar os recibos de pagamentos das deduções que considerou ilegais, a
notificação de lançamento em epígrafe, certamente, nem teria sido lavrada.
Lembre-se, por oportuno, que o impugnante e sua esposa/dependente possuem idade
avançada, e que tais gastos com a saúde são perfeitamente compatíveis com seus
rendimentos e suas necessidades.
Isto se deu, certamente, em razão das informações existentes do próprio Demonstrativo
de Rendimentos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (ano calendário 2003)
elaborado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e enviado a Receita Federal
(conjunto documental 05).
Com efeito, de acordo com tal Demonstrativo, em seu item 6, denominado informações
complementares, tem-se que foram realizadas despesas médicas, odontolágicas e
hospitalares no importe de R$ 5.868,11, justamente o valor glosado pela Fisco.
Ocorre, porém, que tal valor, expressamente indicado pelo Demonstrativo do Tribunal
de Justiça de Pernambuco (conjunto documental 05) como sendo referente a despesas
com saúde, constitui-se no pagamento do plano de saúde SUL AMÉRICA, que em razão
de convênio com o referido Tribunal é oferecido aos seus servidores e descontado
mensalmente da folha de salário, como se observa dos contra-cheques ora acostados
(conjunto documental 06).
As terceira e quarta glosas do Fisco também têm origem no desinteresse do fiscal
autuante em aprofundar a situação fiscal do impugnante e de seus gastos com saúde.
Nesse sentido foram glosados os valores pagos à médica Denise Dantas Boudoux, no
importe de R$ 7.800,00 e A odont6loga Kátia Simone Cavalcanti, no de R$ 9.800,00.
Dois foram os fundamentos da Receita Federal para concluir que tais recibos não
estariam revestidos das formalidades legais para que seus valores pudessem ser
abatidos da base do cálculo do imposto de renda, quais sejam:
1) os emitentes não indicam nos recibos os respectivos endereços;
2) não informam o nome dos beneficiários dos tratamentos.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.839 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.006550/2008-21

Em suma, por imaginar que os recibos não traziam o endereço dos profissionais de
saúde e que não indicavam os beneficiários do tratamento glosou-se, absurdamente,
tais valores.
Em face do exposto, requer o impugnante sejam acolhidas suas razões de defesa, de
modo que a Notificação de Lançamento (Imposto de Renda Pessoa Física) n°
2004/604450679574074
seja
declarada
improcedente
cancelando-se,
por
conseqüência, qualquer cobrança formulada a este titulo.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2012 (fl.76), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 22/11/2012 (fl. 77), alegando, em apertada síntese, que:
- seria ilegítima a exigência pelo julgador de formalidades não previstas na
legislação de regência, em especial quando o contribuinte junta documentos comprobatórios das
despesas declaradas e que conteriam todos os requisitos legais.
- os pagamentos teriam sido efetuados em espécie, não tendo como apresentar
outros elementos de prova quanto a sua realização.
- a legislação aplicável não exigiria a apresentação de exames, fichas médicas ou
dentárias ou extratos bancário.
- a exigência de elementos adicionais violaria o princípio da legalidade.
- diante dos recibos juntados, caberia ao Fisco o ônus da prova quanto à
inidoneidade dos documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.839 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.006550/2008-21

O litígio recai sobre dedução de despesas médicas. A autuação registra:
Glosado o valor de R$29.568,11, pelos motivos a saber: 1- Não foram comprovadas
as despesas informadas como pagas a K E LTDA e ao Tribunal de Justiça de
Pernambuco, nos valores de R$6.100,00 e R$5.868,11,respectivamente. 2 Os recibos
apresentados, emitidos por Denise Dantas Boudoux e Kátia Simone Cavalcanti, nos
valores de R$7.800,00 e R$9.800,00, respectivamente, não estão revestidos das
formalidades legais, quais sejam: os emitentes não indicam nos recibos os respectivos
endereços e não informam nos mesmos, os nomes dos beneficiários dos
tratamentos.
(destaques acrescidos)
Na análise das provas juntadas à impugnação (fls. 18/45), o colegiado de primeira
instância manteve parte das glosas, consignando:
7. O impugnante pleiteou em sua DIRPF/2004, fls. 47, deduções a título de despesas
médicas no valor total de R$29.568,11 e teve o total glosados por falta de comprovação
em relação ao plano de saúde e em nome da Pessoa Jurídica K.E.Ltda, os demais por
não constar os nomes dos beneficiários e endereços dos emitentes. .
...
9. Quanto ao valor de R$ 6.100,00, em nome da K.E. Ltda, o contribuinte apresentou
copia da nota fiscal de serviço, emitida em 28/12/2003 (domingo), onde consta a
seguinte informação “ serviços odontológico realizados em todo ano”. Em primeiro
lugar é de se observar que a nota fiscal foi emitida no domingo, 28/12/2003. o histórico
da mesma é genérico. Vale ressaltar, em se tratando de procedimentos dentários é
possível a comprovação dos mesmos , tais como ficha dentária, radiografias. Assim
sendo, entendo que deve ser mantida a glosa pelos fatos acima mencionados.
10. O contribuinte apresentou dois recibos no valor de R$7.800,00, datados de 25 de
outubro de 2003 (sábado), assinado pela profissional Denise Dantas Boudoux Silva. O
de fls. 41, em papel do Centro Oftalmológico de Pernambuco onde informa que os
procedimentos realizados, foram várias consulta, exames computadorizados e pequena
cirurgia, realizados em na pessoa de Cleudes Lacet (esposa). O de fls. 42, não há
especificação dos procedimentos e nem o nome do beneficiário do tratamento. Onde se
conclui que o recibo de fls. 41, foi emitido com a intenção de sanear o anterior.
Entretanto, entende esta relatora que não houve comprovação dos serviços prestados e o
efetivo pagamento.
11. O impugnante apresentou recibo de fls. 44, de emissão da profissional Kátia
Simone Cavalcanti, datado de 30 de novembro de 2003, (domingo), no qual consta que
os serviços de Limpeza bucal, 06 restaurações, 03 tratamento de canais e 02 implantes
da arcada superior e outros procedimentos foram realizados no contribuinte. Consta o
recibo de fls. 45, no mesmo valor e data, não consta mas informações dos serviços e o
endereço da emitente. Ademais, o contribuinte não anexou documentos que
comprovasse a execução dos serviços como radiografias, em especial quando se faz
implantes dentários, que o profissional acompanha a evolução dos procedimentos e a
com provação do efetivo pagamento.
12. De início, é preciso esclarecer ao contribuinte que a legislação tributária não proíbe
o pagamento de despesas médicas em espécie. Eis o motivo pelo qual a fiscalização
solicitou que fosse apresentada a documentação comprobatória do efetivo pagamento.
No caso de pagamento feito em espécie, a impugnante poderia ter apresentado extratos
bancários, com indicação dos saques efetuados, comprovante de depósito bancário ou
outros documentos bancários, com datas e valores coincidentes ou, pelo menos,
próximos daqueles constantes dos recibos.
13. Salientamos que a legislação tributária não dá aos recibos, ainda que venham
revestidos de todas as formalidades, valor probante absoluto, não havendo dúvidas de
que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados de
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.839 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.006550/2008-21

valores que somados se mostram bastante expressivos, mesmo em caso de pessoas
idosas como alega o contribuinte.
14. Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação, através de documentos hábeis e idôneos, e
que correspondam a serviços efetivamente recebidos e pagos aos prestadores. O simples
lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade fiscal.
...
19. No caso sub examine, não estão, os recibos, acompanhados de outros documentos
que comprovem a realização dos serviços - tais como, requisições médicas, laudos
médicos, exames, fichas de tratamento ou internamento, notas fiscais válidas de
hospitais e de tratamentos, entre outros, a depender do caso -, e nem de documentos que
comprovem a efetiva transferência do numerário - tais como extratos bancários, com
indicação dos cheques compensados ou saques efetuados, guias de transferência
bancária, cópias de cheques nominativos ou outros documentos bancários, com datas e
valores coincidentes ou, pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos.
20. É nesse sentido que seria bastante dirimente, na formação da livre convicção do
julgador, tal como prevista no art. 63 do Decreto 7.574/2011, a apresentação de outros
documentos e em especial, da comprovação da efetiva transferência do numerário, o que
se materializa, essencialmente, por meio documentos bancários que atestem a
transferência com coincidência dos valores nas mesmas datas ou próximas às da
emissão dos recibos.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços. No caso de autuação por falta
de atendimento à intimação ou de comprovação, entendo que a autoridade julgadora tem essa
prerrogativa. Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Embora a decisão recorrida
aponte que houve intimação para comprovação do efetivo pagamento das despesas ou da efetiva
prestação dos serviços, verifico que o termo de intimação encaminhado ao contribuinte solicitou,
entre outros documentos, os comprovantes originais e cópias das despesas médicas (fl.58). A
autuação também não faz referência à comprovação do efetivo pagamento, conforme já
destacado neste voto.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.839 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.006550/2008-21

Ao proceder dessa forma, a decisão, além de invadir o campo de atuação da
fiscalização, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, não podendo ser
acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa em sede recursal,
não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não cogitados na
autuação.
Repiso que, no meu entendimento, em relação à despesa informada com KE Ltda,
glosada pela falta de comprovação no curso da ação fiscal, a autoridade julgadora de primeira
instância até poderia intimar o contribuinte para exigir elementos adicionais. Nada obstante, não
o fez. Via de consequência, os recibos devem ser tomados como hábeis para fazer a prova
exigida, nos termos da intimação encaminhada ao contribuinte no curso da ação fiscal.
Isto posto, à vista dos documentos de fls. 18, 41 e 44, devem ser canceladas as
glosas das despesas médicas remanescentes, visto que atendem aos requisitos legais e sanam as
irregularidades apontadas na autuação.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital